Tribunal: TJBA
Processo: 0853826-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0853826-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOHN LAURENCE CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO A QUO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra J.S. Consultoria Imobiliária e Construções Ltda., sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, considerando o valor da execução inferior a R$ 10.000,00. O ente municipal pleiteia a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não surpresa e, subsidiariamente, a reforma do decisum para afastar a aplicação do precedente e do ato normativo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de prévia oitiva do exequente antes de aplicar o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 (princípio da não surpresa); e (ii) determinar se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor sem considerar os parâmetros normativos fixados pelo próprio ente federado credor. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação prévia do exequente antes da aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 não configura nulidade, pois a parte teve oportunidade ampla e efetiva de manifestação em sede recursal, inexistindo demonstração de prejuízo (art. 282, § 1º, do CPC e princípio do pas de nullité sans grief). O Tema 1.184 do STF reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, ressalvada a competência constitucional de cada ente federado para definir os critérios e valores mínimos para ajuizamento. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de ofício de execuções fiscais, desde que respeitada a competência tributária e legislativa do ente federado. No caso concreto, o Município de Salvador, por meio da Portaria nº 052/2022, fixou o limite de R$ 2.300,00 para não ajuizamento de execuções fiscais, sendo o crédito objeto da presente execução superior a esse montante. A sentença, ao extinguir a execução fiscal de valor superior ao limite fixado pela legislação municipal, afronta a autonomia administrativa e tributária do Município, devendo ser anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia para manifestação sobre tese firmada em julgamento com repercussão geral não enseja nulidade quando suprida pela oportunidade de defesa em sede recursal. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar os limites e critérios estabelecidos pelo ente federado credor, em respeito à sua autonomia administrativa e tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, caput, e 150, I e § 6º; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria Municipal nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.553, Tema 1.184, Plenário, j. 15.02.2024; TJ-MG, AC nº 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 21.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 0853826-31.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada JOHN LAURENCE CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA